Tribunal: TJDFT
Processo: 0702340-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE VELHA. IMÓVEL. LICITAÇÃO ANULADA. LICITAÇÃO IMINENTE. AUSENTE COMPROVAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITO AUSENTE.

1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, cumulativamente.

2. Ainda que anulada a licitação do imóvel em demanda autônoma em razão da ausência de notificação da então ocupante para exercer o direito de preferência, mostra-se descabida a imediata reintegração na posse com amparo em genérica alegação de que tal procedimento poderá ocorrer a qualquer tempo, por se tratar de fato eventual, futuro e incerto.

3. A imediata reintegração na posse do imóvel, de forma inaudita altera parte, configura medida prematura, capaz, inclusive, de causar dano inverso aos agravados que, por ocasião da ação de imissão na posse, efetuaram pagamento de indenização em razão de benfeitorias então existentes no imóvel.

4. Inexistindo iminente perigo de dano ou risco ao resultado útil da demanda, mostra-se descabida a concessão da tutela de urgência atinente à imediata reintegração na posse de imóvel.

5. Recurso conhecido e não provido.